Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019537-84.2020.8.11.0000
PACIENTE: RAPHAEL CORREIA ALEIXO
IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Carlos Ribeiro Mourão, em favor de Raphael Correia Aleixo, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal no 20150-08.2018.813.0301 SEEU.
O impetrante afirma que “peticionou requerendo a conversão de regime bem como, pedido de prisão domiciliar em decorrência de doença infectocontagiosa (hanseníase), e Liberdade Provisória nos autos que motivou a regressão do regime, petitório endereçado ao Juízo da Execução Penal, há aproximadamente 06 (seis) meses, e, até o presente momento não houve decisão nos autos” (sic).
Aduz que protocolou pedido de antecipação da progressão de regime no juízo da execução penal, sendo constatado que o apenado foi regredido para o regime fechado, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.
Salienta que o paciente foi preso em 11/03/2020, na Comarca de Cuiabá, pela prática do crime tipificado no art. 180 do código penal. Durante a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, motivo pelo qual os autos vieram remetidos da comarca de Igarapé/MG, mas posteriormente, a magistrada entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e revogou a prisão em 18/03/2020 (cód. 618356).
Assevera que o paciente não foi colocado em liberdade, devido ao mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca de Igarapé/MG, que determinou a regressão ao regime fechado, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos acima citado. Todavia, aduz ser ilegal a referida regressão de regime, porquanto o paciente encontrava-se no cumprimento de pena em regime semiaberto, quando foi autuado em flagrante pelo delito do art. 180 do Código Penal e com isso foi cautelarmente revogado regime prisional, expedindo-se mandado de prisão.
Sustenta, outrossim, que “se a despeito dessa situação do agente, o juízo deferiu liberdade provisória no novo processo, desaparece o motivo da incompatibilidade entre o regime aberto e a situação decorrente daqueles autos. Então, afigura-se demasiado rigor a regressão de regime, por haver presunção de inocência pelo novo delito imputado” (sic).
Por fim, aduz que a hipótese de processo em andamento não é óbice par se negar regime aberto, somente a reincidência impede, a teor do artigo 3o, §2o, do Código Penal.
Assim, aduz que tendo a defesa peticionado em 30/03/2020 pedido de progressão antecipada do regime, com documentação demonstrando ser acometido de problemas de saúde, e até a presente data, ou seja, há mais de 140 dias, não houve manifestação do juízo, sofre o paciente constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja o paciente colocado em liberdade, condicionada às medidas do regime que já cumpria (semiaberto), ou com as cautelas que essa Egrégia Câmara Criminal determinar, por ser medida de justiça; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão antecipada do regime.
Sustenta que o pedido foi formulado no dia 30/03/2020 e que o processo está concluso ao gabinete há mais de 140 dias sem manifestação da cominada autoridade coatora.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nesse sentido, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator